Tribunal: CARF
Processo: 10937.720013/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada as omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração, impõe-se o seu acolhimento, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, para saneamento dos vícios verificados
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRPF. APRESENTAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ENTREGA INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA. PENALIDADE. INAPLICÁVEL.
O contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF tempestiva sujeita-se à penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20% (vinte por cento), incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, respeitada a multa mínima de R$165,74. Contudo, não há se falar em DIRPF entregue intempestivamente, quando o contribuinte não a estava obrigado a entregar.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10937.720013/2011-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.603 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VILIBALDO MORCH

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada as omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração,
impõe-se o seu acolhimento, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão
embargada, para saneamento dos vícios verificados
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DIRPF.
APRESENTAÇÃO.
NÃO
OBRIGATORIEDADE. ENTREGA INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA.
PENALIDADE. INAPLICÁVEL.
O contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF tempestiva
sujeita-se à penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20%
(vinte por cento), incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitada a multa mínima de R$165,74. Contudo, não há
se falar em DIRPF entregue intempestivamente, quando o contribuinte não a
estava obrigado a entregar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida
para, saneando as omissão e contradição neles apontada, fundamentar o provimento dado por
meio do voto vencedor.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10937.720013/2011-52
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), em face do Acórdão no 2402-010.989, proferido, na sessão plenária de 8 de
dezembro de 2022, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste
Conselho, cuja ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 98 a 105):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos
fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo
contribuinte.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DIRPF.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO N° 69.
APLICÁVEL.
O contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF tempestiva sujeita-se à
penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20% (vinte por cento),
incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, respeitada a
multa mínima de R$165,74.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRPF. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ADMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO N° 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento
de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da
DIRPF a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação
da infração.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros
José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino, que
deram-lhe provimento em menor extensão, para que reporta multa seja recalculada
proporcionalmente à redução da respectiva base de cálculo, aí se considerando o regime
de competência (RRA). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinícius
Mauro Trevisan.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Embargos de declaração
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) entendeu que o r. acórdão
apresenta omissão, obscuridade e contradição, consoante se vê no excerto do Despacho de
Admissibilidade, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 113):
Dos vícios alegados
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
O r. acórdão embargado ostenta o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os
conselheiros José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo
Duarte Firmino, que deram-lhe provimento em menor extensão, para que
reporta multa seja recalculada proporcionalmente à redução da respectiva base
de cálculo, aí se considerando o regime de competência (RRA). Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Vinícius Mauro Trevisan.” (grifo nosso)
Ocorre, contudo, que o referido voto vencedor, proferido pelo Eminente Conselheiro
Vinícius Mauro Trevisan, não possui dispositivo ou fundamentação acerca da aludida
multa.
Há, nesse sentido, evidente obscuridade, omissão e contradição entre o dispositivo do
acórdão embargado e a fundamentação do aludido voto vencedor, no que se refere à
multa, merecendo esclarecimento desta Eg. Turma, a fim de evitar possíveis problemas
na execução do julgado, e também para fins de prequestionamento.
(Grifo no original)
Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e parcialmente
admitido, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que passamos a
transcrever (processo digital, fl. 114):
Da leitura dos autos, entende-se assistir razão à Embargante.
De fato, na fundamentação do voto vencedor não houve manifestação quanto à
incidência da multa por atraso na entrega da declaração, objeto do presente lançamento.
Nesta senda, é cediço que o ideário do direito processual pátrio enfatiza a necessidade
de fundamentação das decisões (arts. 371 e 489 do CPC), inclusive para resguardar o
contraditório e a ampla defesa às partes e para que não se profira decisões com
preterição ao direito de defesa. Nesse sentido, uma vez que pertinente ao tema, cita-se o
escólio de Fredie Didier Jr1:
Primeiramente, fala-se numa função endoprocessual, segundo a qual a
fundamentação permite que as partes, conhecendo as razões que formaram o
convencimento do magistrado, possam saber se foi feita uma análise apurada da
causa, a fim de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como
para que os juízes de hierarquia superior tenham subsídios para reformar ou
manter essa decisão.
Com efeito, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado acerca dos argumentos
que respaldaram o lançamento, a fim de possibilitar o devido exercício do direito de
defesa da União (Fazenda Nacional).
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 65, inciso V, combinado com o art. 66,
ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Omissão e contradição verificadas
Na forma vista no relatório, o redator do voto vencedor nada manifesta acerca da
multa por atraso na entrega da declaração, matéria objeto da autuação, restando caracterizas as
omissão e contradição admitidas. Logo, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado
acerca dos argumentos que respaldaram referida decisão.
Multa por atraso na entrega da DIRPF
Consoante se pode vê, no vídeo disponível no canal do CARF na internet
(endereço:
https://www.youtube.com/channel/UCXuwg-xPYjmdGcqCk4rdvRg),
o
voto
divergente, condutor da decisão embargada, fundamenta-se em duas premissas, quais sejam: (i)
divergência entre os anos-base dos respectivos rendimentos e aquele da DIRPF entregue a
destempo; e (ii) erro no “imposto devido” apurado.
Na primeira linha de entendimento, o voto condutor da manifestada decisão
enfatiza que a autuação se refere a multa por atraso na entrega da Declaração (DIRPF) referente
ao ano-base de 2008, mas o suposto “imposto devido”, refere-se a períodos-base anteriores. Isso,
em suas palavras, foi reflexo da indevida base de cálculo apurada, vez que deveria ter sido
calculada pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas
de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante
recebido pelo contribuinte.
Na outra vertente, acrescenta, subsidiariamente, que o “imposto devido”
supostamente apurado em procedimento fiscal não pode servir de base para o cálculo da referida
penalidade, pois, segundo informa, a isso se presta, exclusivamente, o montante apurado e
declarado pelo próprio contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida para, saneando as omissão e contradição neles
apontada, fundamentar o provimento dado por meio do voto vencedor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 119
DF CARF MF
Original